Tribunal: TJDFT
Processo: 0742935-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742935-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: H.J.P.P. Agravada: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.J.P.P., infante representado por seu genitor, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737411-61.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos etc. Recolhidas as custas de ingresso, o que implica na desistência do pedido de gratuidade de justiça. Há pedido liminar para determinar ao requerido que autorize o tratamento do Autor, relativo ao pedido médico formulado (Id 171247250) e custeie a implantação de órtese craniana no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), sob pena de multa. A negativa do plano está corretamente fundamentada na Lei dos Planos de Saúde (Lei 9656/98), conforme Id 1712247255. De fato, os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998). Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NECROSE DE EXTREMIDADE DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PRÓTESE ORTOPÉDICA. CUSTEIO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO ASSISTENCIAL. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a prótese ortopédica indicada para a usuária estava ligada ou não ao ato cirúrgico, o que influirá no dever de custeio pela operadora de plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998). 4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova. 5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não. 6. Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico. 7. As próteses de substituição de membros, a exemplo das endo ou exoesqueléticas para desarticulação de joelho, transfemural ou transtibial, são não implantáveis, o que as tornam objeto de exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não estão ligadas a ato cirúrgico. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1673822 RJ 2015/0036739-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018) Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, haja vista ser improvável a transação. Cite-se na forma da lei.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52149644), em síntese, que a agravada deve ser obrigada ao custeio do tratamento médico recomendado pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento do infante, que foi diagnosticado com “Braquicefalia e Pagliocefalia Posicional (CID Q63.7)”. Argumenta que por ter permanecido muito tempo na mesma posição a criança ficou com o crânio deformado, verificando-se um achatamento em sua parte posterior. Sustenta que o médico especialista recomendou o uso de órtese craniana, mas a operadora do plano de saúde negou o fornecimento do tratamento indicado. Ressalta que o tratamento médico pretendido não tem finalidade estética, mas visa à recuperação da plena saúde da criança. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada ao imediato custeio do tratamento médico indicado ao infante pelo profissional de saúde responsável pelo seu atendimento, por meio do fornecimento de órtese craniana, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52151249 ao Id. 52151610). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado ao recorrente, com o fornecimento de órtese craniana. No caso em deslinde o demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “Braquicefalia e Plagiocefalia posicional severa”, sendo necessária a realização de tratamento por meio de fornecimento de órtese craniana (Id. 171244436 dos autos do processo de origem). De acordo com o relato do profissional médico responsável justifica-se o uso de órtese fabricada sob medida para o agravante, nascido aos 6 de janeiro de 2023, pelos seguintes fundamentos (Id. 171247251 dos autos do processo de origem): “O menor (omissis), 5 meses foi diagnosticado(a) com Plagiocefalia posicional severa. Trata-se de deformidade craniana adquirida às custas de excesso de apoio viciado em uma região da cabeça nos primeiros meses de vida, período em que a cabeça do bebê cresce mais rápido. (...) Ressaltamos que o paciente já passou por 2 meses de reposicionamento, sem, no entanto, apresentar melhora satisfatória da condição clínica. É de fundamental importância que o tratamento seja realizado em caráter de urgência, uma vez que a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para, após os 18 meses de vida.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. Ademais, a disponibilização da referida órtese é recomendável e adequada para o caso do recorrente. Além disso, a destinação da órtese pretendida ao paciente não está desvinculada do conjunto de medidas terapêuticas englobadas pelo tratamento indicado pelo médico. Em verdade, o tratamento em questão só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à criança. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se tornaria inútil sem o emprego do referido artefato. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Ação ajuizada em 16/05/14. Recurso especial interposto em 21/10/16 e concluso ao gabinete da Relatora em 20/02/18. Julgamento: CPC/15. 2. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais, cuja causa de pedir diz respeito a negativa de operadora de plano de saúde em reembolsar o valor de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual deveria ser submetida a grave e delicada neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. 3. O propósito recursal consiste em definir: i) se a operadora de plano de saúde deve fornecer órtese substitutiva de procedimento cirúrgico; e ii) se a negativa em seu fornecimento no particular constitui hipótese de compensação por danos morais. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 5. Confrontar o beneficiário com a hipótese de o plano de saúde cobrir apenas e tão somente a cirurgia de sua filha - e não a órtese que lhe é alternativa - representa situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. 7. Aborrecimentos de correntes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)” É premente, portanto, o pleno atendimento à saúde do recorrente, tendo em vista suas necessidades vitais, não podendo preponderar a alegação de violação às regras do contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. Observa-se, por isso, que não pode ser afastada a legítima pretensão à obtenção do tratamento necessário, o que atentaria contra o princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à saúde de criança com idade inferior a 1 (um) ano. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada promova o imediato custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento do infante, com fornecimento da órtese craniana pretendida. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das repercussões penais em decorrência de eventual desobediência, nos moldes do art. 330 do Código Penal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator